Tribunal: TJES
Processo: 5004275-17.2025.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004275-17.2025.8.08.0038
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ROSIANE SANTOS AZEVEDO
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM CASO URGENTE. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, com pedido de internação compulsória de paciente diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, julgado procedente com base em laudo médico que atestou urgência e risco a si e a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se o Estado pode responder isoladamente pela internação compulsória; (II) estabelecer se é exigível prévio requerimento administrativo em caso urgente; e (III) determinar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os entes federados respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente.

A repartição administrativa do SUS não afasta a solidariedade perante o jurisdicionado, nem exige o chamamento do município ao processo.

O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento de ação de saúde, especialmente diante de urgência comprovada por laudo médico.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra o ente público ao qual se vincula, conforme o Tema 1002 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

Os entes federados respondem solidariamente pelas ações de saúde, inclusive internação compulsória. 2. O ajuizamento de ação de saúde não depende de prévio requerimento administrativo em situação urgente. 3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública contra ente público, inclusive o de sua vinculação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
N. 5004275-17.2025.8.08.0038.

AUTOR
A
: ROSIANE SANTOS AZEVEDO
.

RÉ
U
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de
r
emessa
n
ecessária
para reexame da respeitável
sentença prolatada nos autos
da

ação de obrigação de fazer ajuizada por Rosiane Santos Azevedo em face do Estado do Espírito Santo, visando a internação compulsória de Rudinei Pereira dos Santos,
irmão dela
, diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais decorrentes de uso de substâncias psicoativas (CID 10 – F12.2), conforme laudo médico que atestou urgência e risco a
ele
e a terceiros,
que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, incluindo a internação compulsória, é solidária entre os entes federados (União, Estados e Municípios), conforme o artigo 196 da Constituição Federal. O cidadão tem a faculdade de demandar qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. A organização interna do Sistema Único de Saúde e as regras de repartição de competências administrativas entre os entes, como as que direcionam serviços de média complexidade hospitalar aos municípios, não afastam a solidariedade perante o jurisdicionado, sendo questão de ressarcimento mútuo entre os entes
federados
. O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, citado pelo Estado (ID 17979534, pág. 9-11), ao tratar da competência judicial em caso de litisconsórcio passivo necessário, não impõe a inclusão de todos os entes no polo passivo pelo autor da ação de saúde, não havendo, portanto, a necessidade de chamamento ao processo do Município de Nova Venécia.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante o acesso à Justiça. Desse modo, a prévia postulação administrativa não é requisito para o ajuizamento de ações que visam a efetivação do direito à saúde. Em casos de urgência, como o presente, em que o laudo médico (
id
17979525) destaca
a gravidade do
quadro clínico do paciente, não se exige o esgotamento da via administrativa. A rejeição da preliminar de ausência de interesse processual pelo juízo
a quo
está em harmonia com a jurisprudência pátria.

É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 de Repercussão Geral. A tese assentada em tal tema estabelece que os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública quando ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele a que está vinculada. O valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

É importante registrar que, embora não conste dos autos informação específica acerca da citação de Rudinei Pereira dos Santos e manifestação da Procuradoria de Justiça, a medida de internação compulsória foi efetivada e, conforme informações posteriores, o paciente já obteve alta. Nesse contexto, a anulação da sentença ou qualquer outro ato para sanar tais vícios neste momento, configuraria excesso de formalismo e contrariaria os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Posto isso,
conheço da
re
messa
necessári
a e

mantenho a respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o voto do eminente relator.